Tribunal: TJMT
Processo: 1023305-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023305-38.2022.8.11.0003
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Maus tratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 038.988.041-86 (APELADO), IVANETE RIBEIRO FERREIRA - CPF: 666.987.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MENDES RIBEIRO VALERIO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO JOSE VALERIO - CPF: 103.239.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RAFAELA RIBEIRA VALERIO (TERCEIRO INTERESSADO), H. R. R. (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JEFERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 038.988.041-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
- MAUS TRATOS – AÇÃO PENAL –
JUÍZO COMUM X JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER

– AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIME CONTRA CRIANÇA – COMPETÊNCIA DA
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO PELO STJ - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE – GÊNERO DA CRIANÇA – IRRELEVÂNCIA - ARESTOS DO STJ E TJRS

–
CONFLITO PROCEDENTE.

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
.

A diretriz jurisprudencial do c. STJ

concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (CF/88, art. 227), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência (Decreto n. 99.710/90, art. 19),
“estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento
(STJ, REsp n. 2.005.974/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 23.2.2023), independentemente do gênero.

“[...] tratando-se de, em tese, de delito de maus tratos cometido contra criança e inexistente vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente na Comarca [...], imperativa a fixação da competência para processamento e julgamento do feito na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar, com base no entendimento jurisprudencial majoritário e na legislação de regência.”
(TJRS, Conflito de Jurisdição no 53438763120238217000)

Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1023305-38.2022.8.11.0003

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
em face do
JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS
, nos autos de ação penal (PJe no 1023305-38.2022.8.11.0003), instaurada em face de Jeferson Vieira Rodrigues pelo cometimento, em tese, maus tratos – art. 136, § 3o do CP – .

O
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS declinou competência por entender que “
a vítima é do sexo masculino” e “não existe questão de gênero relacionada com a conduta do suspeito”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 74/78
).

O
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS considerou que
“em recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do conflito de competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000, fixou-se entendimento no sentido de ser competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, para processar os feitos que tenham como vítima criança ou adolescente, à época dos fatos, independente de qual seja o sexo, bem como não sendo necessário que o delito envolva contexto de violência doméstica”

(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – fls. 141/146
).

Em decisão, foi designado o JUÍZO
DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis [suscitante] x Juízo da Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis [suscitado] – Ação Penal – Maus-tratos majorado [contra pessoa menor de 14 anos] – Vítima do sexo masculino – Violência de gênero ausente – Caso não albergado pela Lei no 11.340/2006 – Lição doutrinária e Julgado do TJRS – Parecer pela improcedência, para firmar a competência do juízo suscitante [3a Vara Criminal de Rondonópolis].”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez, promotor de Justiça – ID 213051194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que Jeferson Vieira Rodrigues, em
19.2.2022
,
“expôs a perigo a vida ou a saúde de seu filho Heitor Ribeiro Rodrigues, de 10 anos de idade, para fim de tratamento ou custódia, abusando de meios de correção ou disciplina”.

A inicial acusatória foi recebida em
5.10.2023
.

O ato criminoso envolve relação de parentesco entre o agressor [pai] e a vítima [criança do sexo masculino] e o presente o conflito cinge-se no processamento da ação penal na Vara Comum ou na Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Vejamos.

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
(Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 24.4.2023). Nesse julgamento, ficou definido que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após
30.11.2022
deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica.

Essa diretriz jurisprudencial concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (CF/88, art. 227), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência (Decreto n. 99.710/90, art. 19),
“estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento
(STJ, REsp n. 2.005.974/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 23.2.2023), independentemente do gênero.

Frise-se que, na Comarca de Rondonópolis, não existe vara especializada em crimes contra criança e adolescente, embora haja Vara Especializada da Infância e Juventude, a qual tem competência para
“processar e julgar, exclusivamente, os procedimentos de natureza cível e infracional previstos na Lei n. 8.069, de 7 de julho de 1990(ECA) e da Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012 (SINASE), e a inspeção da(s) unidade(s) socioeducativa(s) da Comarca de Rondonópolis, as cartas precatórias de sua competência, bem como cartas precatórias de Família e Sucessões”
(Resolução n. 17/2019-TJ-MT/OE, de 12 de dezembro de 2019), não abarcando ações criminais.

No caso, a ação penal foi distribuída em 5.10.2023, ou seja, após o marco estabelecido pelo c. STJ [30.11.2022], de modo que deve ser processada na Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (STJ, AREsp n. 2.240.967 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.5.2023)

Em situação semelhante, o e. TJRS decidiu:

“[...] tratando-se de, em tese, de delito de maus tratos cometido contra criança e inexistente vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente na Comarca [...], imperativa a fixação da competência para processamento e julgamento do feito na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar, com base no entendimento jurisprudencial majoritário e na legislação de regência. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.”
(Conflito de Jurisdição no 53438763120238217000 - Relatora: Des.a Rosaura Marques Borba, 11.12.2023)

Logo, deve prevalecer a competência
do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

para o controle judicial sobre a Ação Penal no 1023305-38.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024